Tribunal: TJDFT
Processo: 0732746-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos à execução opostos pelo devedor, mantendo a higidez do título executivo extrajudicial consistente em contrato particular de compra e venda de imóvel, bem como afastando a alegação de excesso de execução e indevida cobrança de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A principal questão é sobre a validade formal do contrato como título executivo extrajudicial, notadamente quanto à presença de testemunhas, bem como sobre a regularidade dos valores cobrados na execução, envolvendo multa contratual e honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato apresentado preenche os requisitos exigidos pelo art. 784, III, do CPC/2015, com a presença de duas testemunhas, além da manifestação de vontade das partes, objeto lícito e determinado, e forma prescrita em lei, o que confere força executiva ao instrumento.
4. A ausência de impugnação eficaz quanto à veracidade ou autenticidade das assinaturas das testemunhas, tampouco prova em sentido contrário, preserva a presunção de validade do título executivo.
5. Os honorários advocatícios apresentados na planilha inicial referem-se à previsão do art. 827 do CPC, não sendo cumulados com honorários contratuais, nem exigindo cláusula específica.
6. Honorários art. 827 do CPC não se confunde com os sucumbenciais dos embargos, sendo estes últimos devidos por força de decisão de mérito e aquele em razão da execução judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. O contrato particular que contenha assinatura de duas testemunhas, cláusulas claras quanto ao objeto, preço e obrigações das partes, constitui título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, III, do CPC/2015. 2. A simples alegação de ausência de validade formal do título, desacompanhada de prova idônea, não é suficiente para infirmar sua força executiva. 3. Os honorários sucumbenciais previstos no art. 827 do CPC/2015 podem ser antecipadamente previstos.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 784, III; 827; 85, § 11 e § 14. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0714925-82.2023.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 07.05.2024, p. 15.05.2024.